Tribunal: STF
Processo: AI 716406
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar do Distrito Federal. Pensão. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido.